Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746636-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME EMBARGADO: SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BANCO SOFISA SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA-ME contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado nos autos do presente agravo de instrumento. Em razões de ID 21214349 alega a ocorrência de contradição no decisum, consistente no reconhecimento de indícios da existência de relação comercial entre a empresa BRR Fomento Mercantil e o 2o agravado Banco Sofisa S.A e a negativa da tutela recursal, ante a falta de prova idônea do alegado pagamento do título protestado. Entende que o reconhecimento dos indícios preenche o requisito da probabilidade de provimento do recurso, necessário ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Ressalta que é impossível trazer aos autos documentação que ateste com certeza a relação comercial pretensamente havida entre as referidas partes; que é injusto ter que aguardar toda a fase de conhecimento para que se defira a exclusão do nome do embargante do cadastro de inadimplentes. Requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que a tutela recursal seja deferida, nos moldes em que requerida. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração tem por finalidade garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando quaisquer óbices que dificultem a compreensão e que, com isso, comprometam a eficácia do julgado. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas sim revela pretensão de reforma da decisão que indeferira o pedido de tutela recursal formulado pelo embargante. Isso porque a decisão embargada é clara em fundamentar a ausência de prova idônea quanto ao papel da empresa recebedora do pagamento do título protestado na dinâmica dos fatos, ainda que possa haver indícios da existência de relação comercial entre esta e o 2o agravado, Banco Sofisa S.A, credor do título protestado. Nesse descortino, referidos indícios não são suficientes para que, em tutela de urgência, seja determinada a baixa do protesto do título, antes de esclarecida a relação havida entre o credor e a empresa, em tese, interposta, que não integra a relação processual. Quanto aos demais tópicos levantados pelo embargante, todos relativos à valoração da prova, representam, na verdade, inconformismo quanto à decisão adotada, o qual deve ser exercido pela via processual própria. Por certo, entendendo o embargante que houve incorreta apreciação dos fatos ou indevida aplicação do direito, deve manejar o recurso adequado à matéria, não se prestando os declaratórios a tal finalidade. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 7 de dezembro de 2020 15:30:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator